Tribunal: TJMT
Processo: 1018703-89.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018703-89.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIQUEIAS GOMES DOS ANJOS - CPF: 044.677.911-32 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MIQUEIAS GOMES DOS ANJOS - CPF: 044.677.911-32 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1018703-89.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Miquéias Gomes dos Anjos

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – INVALIDADE PARCIAL PERMANENTE DO DEDO DA MÃO – LAUDO PERICIAL – READEQUAÇÃO – PERCENTUAL ESPECÍFICO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – HONORÁRIO SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei no 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.

In casu, há previsão específica para a lesão apontada no laudo pericial em relação a perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão, quantificada em 10%, não sendo possível enquadrar a lesão como perda anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1018703-89.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Miquéias Gomes dos Anjos

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT c/c danos morais, ajuizada por Miquéias Gomes dos Anjos em face da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial para condenar a seguradora ao pagamento do seguro obrigatório na importância de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Inconformada, a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais recorre alegando, em síntese, a ocorrência de equívoco na aplicação do percentual da perda prevista na tabela pela Lei n. 11.945/09, pois deve ser considerado no caso a “perda completa da mobilidade de um dos dedos da mão, no importe de 10% do limite máximo indenizável para o seguro DPVAT.

De outra banda, Miquéias Gomes dos Anjos também recorre sustentando, em suma, a ocorrência de equívoco na aplicação do percentual da perda, tendo em vista que há previsão específica na tabela trazida pela Lei n. 11.945/09 para lesões que incapacitam um dos dedos da mão. Além disso, pugna pela reforma da r. sentença em relação à ausência de fixação dos honorários sucumbenciais, requerendo o arbitramento dos honorários no valor de R$1.000,00 (mil reais).

A seguradora apresentou contrarrazões (id.

119742997), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Miquéias Gomes dos Anjos, apesar de intimado (id.

119742995), não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1018703-89.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Miquéias Gomes dos Anjos

Apelados:
os mesmos

V O T O

Infere-se dos autos que Miquéias Gomes dos Anjos move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74, contra a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em face de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 28 de março de 2019.

Após a regular tramitação do processo, a douta magistrada julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial para condenar a seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT na importância de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) – id. 119742984.

Contra essa decisão, recorrem as partes.

A Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais sustenta que a d. magistrada incidiu em erro ao aplicar a tabela legal sobre a lesão na mão direita, pois existe previsão específica para lesão do dedo da mão, sendo que o limite máximo indenizável para ele é de 10% e não os 70% considerados no
decisium
. Alega que a indenização deverá levar em consideração o membro afetado pelo acidente, respeitando-se os apontamentos apresentados pelo perito judicial, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a lesão em 50% para o 5o dedo da mão direita, totalizando o importe de R 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). (id. 119742993).

Por outro lado, Miquéias Gomes dos Anjos também recorre sustentando, em suma, a ocorrência de equívoco na aplicação do percentual da perda, tendo em vista que há previsão específica na tabela trazida pela Lei n. 11.945/09 para lesões que incapacitam um dos dedos da mão. Além disso, pugna pela reforma da r. sentença em relação à ausência de fixação dos honorários sucumbenciais, requerendo o arbitramento dos honorários no valor de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

(id. 119742990).

Pois bem. Passo a análise conjunta dos recursos interpostos, uma vez que ambos alegam a ocorrência de equívoco na aplicação do percentual da perda, prevista na tabela trazida pela Lei n. 11.945/09.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil solução.

Inicialmente, mister se faz constar que foi realizada perícia judicial, a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e o dano permanente sofrido pela vítima, constatando a existência de invalidez parcial permanente do 5o dedo da mão direita, em grau médio (50%). (id. 119742973).

Ademais, observo que foi juntado o laudo pericial complementar, assinado pelo médico Dr. Ernani S. L. Neto Castrillon (CRM/MT 7922), que ao responder os quesitos formulados pelas partes, assim o fez:

“1.1.9
Queira o Sr. Perito informar se o trauma da mão afeta de alguma forma a total uso da mão, em relação a mesma mão antes do acidente, e no caso de resposta positiva favor quantificar a porcentagem dessa perca da capacidade funcional por meio da sequela da fratura NA MÃO.

R: Não.

A autora apresenta invalidez média (50%) em 5o dedo da mão direita.”

(id. 119742981)

Desta feita, conclui-se através dos laudos periciais que o autor não sofreu repercussões na íntegra de sua mão, mas tão somente lesão no 5o dedo da mão direita, apresentando invalidez permanente de média repercussão (50%).

Nesse passo, tenho que não andou bem a douta magistrada ao elaborar o cálculo considerando o percentual da perda anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos, com percentual de 70% segundo a tabela da lei 6.194/74, veja:

“Nessa toada, da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou funcional completa DAS MÃOS o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu dedo da mão é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).”
(id. 119742984).

Deste modo, de clareza solar que há previsão específica para a lesão apontada no laudo pericial em relação a “Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer
um dentre os outros dedos da mão
”, quantificada em 10%, não sendo possível enquadrar a lesão como “perda anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos.”

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL INCOMPLETA DE DEDO DA MÃO, QUE NÃO O POLEGAR – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM DESACORDO COM A TABELA DA SUSEP – VALOR READEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AJUSTADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ.

Havendo a perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os dedos da mão (exceto o polegar), a vítima será indenizada no percentual de 10% (dez por cento) do teto da indenização securitária em referência (R$1.350 - mil trezentos e cinquenta reais)
.

Na hipótese de perda anatômica e/ou funcional de um dos dedos da mão (exceto o polegar) não ser completa, a indenização corresponderá a 75%, 50%, 25% e 10% desse valor, conforme, respectivamente, a perda anatômica/funcional - sem ser completa - seja de repercussão intensa, média, leve ou apenas sequelas residuais.”
(RAC n. 1014520-12.2018.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.05.2020 – negritei).

In casu
, de acordo com o percentual apurado, em face da lesão sofrida pelo apelante (perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão), o correto arbitramento da indenização será no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), resultante da seguinte equação: 10% de R$ 13.500,00 x 50%.

Assim, a forma de cálculo da indenização deve ser readequada, eis que não observou corretamente a lesão e o percentual trazido no laudo pericial e em observância com os termos constantes na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.482/2007.

Por fim, no tocante à insurgência de Miquéias Gomes dos Anjos quanto ao valor da verba honorária sucumbencial, entendo, com a devida vênia, que a MMa. Juíza não agiu com o costumeiro acerto. Explico.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, diante da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que a condenação no valor de
R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)
representa quantia ínfima em relação aos honorários de sucumbência, ainda que fixados em 20% sobre o valor da condenação, correspondendo a R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais)
,
restando evidente a necessidade de fixação dos honorários por equidade.

Dessa forma, entendo que deve ser aplicado o § 8o do art. 85 do CPC, quando o cálculo dos honorários de sucumbência resultar em valor irrisório, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTEDO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE
– RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

Os honorários arbitrados em valor irrisório devem ser majorados
.”
(RAC n. 35.753/2015, Rel. des. Dirceu dos Santos, j. 07.10.2015 – negritei).

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado também merece reforma para
que
os honorários advocatícios seja arbitrado por apreciação equitativa, o qual fixo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, para readequar o valor da condenação ao montante de R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), além de fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, mantendo-se os demais termos da decisão.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apresentado por Miquéias Gomes dos Anjos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022